Tribunal: CARF
Processo: 13746.000152/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000152/2003-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.416 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 12/02/2003 a 28/02/2003
AÇÃO
JUDICIAL
COM
MESMO
OBJETO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA CONFIGURADA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste,
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da controvertida no processo judicial (cf. Acórdão 9303-
007.159). Aplicação da Súmula CARF no 01.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS
DE TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA
QUE TRATA DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos (cf. Acórdão 9303-010.687).
Recurso Voluntário conhecido em parte e, na parte conhecida, negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000152/2003-91
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A empresa Nitriflex S A Indústria e Comércio apresentou o requerimento de fls.
01, onde declara haver transmitido créditos para a filial 0040 da contribuinte
Maximiliano Gaidzinski S A - Indústria de Azulejos Eliane, créditos esses que a
Nitriflex S A estaria autorizada judicialmente a transferir a terceiros em virtude de
decisão favorável obtida no Mandado de Segurança n° 2001.02.01.035232-6 (processo
originário n°2001.51.1.0001025-0), onde foi pedido o afastamento dos efeitos da IN
SRF n°41, de 2000, que vedava a utilização de créditos de terceiros na compensação.
Utilizando-se destes créditos a filial 0040 da Maximilian Gaidzinski S A -
Indústria de Azulejos Eliane, acima qualificada, apresentou através de seu procurador
(fls. 10), o formulário de fls. 02 em 12/02/2003, com o objetivo de compensar o débito
nele apontado, no valor de R$ 86.747,90, com créditos de terceiros, pertencentes a
Nitriflex S A e constantes do processo administrativo n° 10735.000001/99-18.
O referido crédito da Nitriflex S A Indústria e Comércio se encontra no
processo administrativo n° 10735.000001/99-18 e decorreria da ação judicial n°
99.00.60542 , da 4a Vara Federal de São João de Meriti/RJ.
A interessada anexou às fls. 22/46 cópias de peças da Apelação em Mandado de
Segurança n° 40852 e dos Embargos de Declaração em Embargos de Declaração na
Apelação em Mandado de Segurança n° 40852, Processo n° 2001.02.01.035232-6, do
Tribunal Regional Federal da 2a Região, no Rio de Janeiro/RJ. Tais documentos
revelam a existência de decisão judicial, contra a União Federal/Fazenda Nacional,
autorizando o estabelecimento Nitriflex S A Indústria e Comércio a compensar
créditos, sem a restrição, julgada ilegal, da Instrução Normativa SRF n° 41, de 2000, a
qual se contrapunha ao direito do referido estabelecimento, de compensar créditos do
IPI, reconhecidos em ação judicial, com débitos de terceiros. O Parecer Seort n° 389,
de 2008 e respectivo Despacho Decisório (fls. 49/55) ambos proferidos pela Delegacia
da Receita Federal em Nova Iguaçu/RJ, concluíram em síntese que:
A Nitriflex S A Indústria e Comércio ajuizou ... a Ação Mandamental (Mandado
de Segurança) n° 98.0016658-0 no sentido de reconhecer o seu direito ao crédito
presumido de IPI ... referente as aquisições de matérias primas, produtos
intermediários e material de embalagens isentos, não tributados ou que foram
tributados a alíquota zero ..., bem como seu direito de compensá-lo com o imposto
(IPI) a recolher no final do processo industrial, obtendo decisão favorável, transitada
em julgado em 18.04.2001 após acórdão exarado pelo Tribunal Regional Federal da
Segunda Região.
Como a decisão transitada em julgado no Mandado de Segurança n°
98.0016658-0 somente lhe permitia utilizar o seu crédito ... com débitos relativos a
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

este mesmo imposto, sociedade empresária Nitriflex S A Indústria e Comércio
impetrou junto a 5° Vara Federal de São Joao de Menti - RJ um outro Mandado de
Segurança (MS), o de no 2001.5110001025-0, esse visando afastar a incidência dos
efeitos da Instrução Normativa SRF n° 41/2000, obtendo sentença favorável que, em
12.09.2003, também transitou em julgado no sentido de reconhecer e de declarar o
seu direito de ceder parte do seu crédito a terceiros para que estes utilizem em
compensação tributária.
... a sociedade empresária Nitriflex S A ... realizou diversas compensações
tributárias de débitos próprios e, além disso cedeu grande parte do saldo
remanescente a terceiros...
... a Procuradoria ajuizou ... a Ação Rescisória n° 2198 visando desconstituir a
sentença proferida no Mandado de Segurança n° 98.0016658-0 transita da em
julgado, obtendo vitória parcial, uma vez que houve mudança no tocante ao período
sobre o qual recaiu o direito ao crédito, que passou de 10 (dez) para 5 (cinco) anos, o
que também reduziu em muito o valor primitivo do crédito.
Após ter sido proferida a sentença da ação rescisória e já na vigência da IN SRF
517, de 2005, a Nitriflex S A Indústria e Comércio pretendeu habilitar créditos junto
Secretaria da Receita Federal para prosseguir realizando compensações tributárias com
débitos de terceiros. O pedido de habilitação (processo n° 13746.000191/2005-51) foi
indeferido administrativamente, sendo que, mais uma vez a Nitriflex S A buscou na
via judicial o reconhecimento do direito à habilitação do crédito, não obtendo êxito na
1a instância de julgamento, sendo que a referida ação não transitou em julgado até a
data de expedição do Parecer n° 389, de 2008.
O Seort da DRFNova Iguaçu/RJ indeferiu o pedido de habilitação contido no
processo n° 13746.000191/2005-51.
O Parecer Seort n° 389, de 2008, continua seu relato aduzindo que:
... o ponto nevrálgico ...repousa em saber se o contribuinte pode ou não
compensar seus débitos tributários mediante a utilização de crédito que lhe foi cedido
pela ... Nitriflex S A ..., pois numa época em que não havia lei mas apenas norma
infralegal (IN/SRF n° 41/2000) vedando a utilização de crédito de um contribuinte
para compensar débito de outro, a pessoa jurídica cedente do crédito obteve sentença
transitada em julgado ... reconhecendo o seu direito de cedê-lo a terceiro...
...sobre o assunto, a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Nova
Iguaçu — RJ se pronunciou no sentido de que a nova regra contida no artigo 74 da
Lei n° 9.430/96 após a alteração que lhe foi dada pelo artigo 49 da MP 66, de
29.08.2002 convertido no artigo 49 da Lei n° 10.637/02 tem o condão de restringir a
utilização do crédito em questão, sem contudo ofender a autoridade da coisa julgada
e sem que represente aplicação retroativa da lei.
quando o Mandado de Segurança n° 2001.51.10.001025-0 ... foi ajuizado
inexistia lei expressa que dispusesse sobre a compensação tributária de débito de um
contribuinte mediante a utilização de crédito de terceiros, embora a Instrução
Normativa SRF n° 41/2000 já vedasse esta espécie de compensação tributária.
Assim, ... somente os pedidos de compensação tributária formalizados antes do
dia 29.08.2002, data da publicação da Medida Provisória n° 66/02 ... é que estão
amparados pelo MS no 2000.5110001025-0 e, desta forma, somente naqueles pedidos
é que pode ser utilizado crédito cedido pela sociedade empresária Nitriflex S A.
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

A DRF/Nova Iguaçu/RJ, continua em sua decisão, transcrevendo partes do
parecer expedido pela PSFN/Nova Iguaçu/RJ, dentre as quais cumpre evidenciar:
...quando ajuizado o MS 2001.51.10001025-0, vigorava a IN SRF n° 41/00,
cujo artigo 1° vedava a compensação de débitos do sujeito passivo com créditos de
terceiros, administrados pela SRF, sendo que a Lei n° 9.430/96 em seus arts. 73 e 74,
dispositivos estes expressamente mencionados no voto do relator, eram omissos a
respeito, dai a razão pela qual ter o tribunal ad quem afastado a limitação imposta
pela IN SRF 41/00.
Entretanto, os referidos arts. 73 e 74 sofreram total reformulação através do
art. 49 da MP n°66/02, convertida na Lei n°10.637/2002 ...
... se de uma decisão judicial decorre a coisa julgada, é certo que este efeito
não prevalecerá se ocorrerem mudanças nas normas jurídicas que tratam da Questão
transitada em julgado.
... hoje a situação fática-jurídica é diversa. A Lei n° 9.430/96 que era omissa
sobre o tema, a partir de 30 de agosto de 2002 passou a ser clara ao prever como
única possibilidade de compensação de tributos administrados pela SRF, inclusive os
judiciais transitados em julgado, a efetividade entre créditos e débitos do próprio
sujeito passivo.
...Assim, a coisa julgada não pode ser invocada quando direito superveniente
repercute na relação jurídica sobre o qual a coisa julgada se operou.
Ressalvam-se, pois, os efeitos jurídicos dos pedidos de compensação
efetivamente realizados por conta da decisão judicial considerados fatos consumados,
até a edição da MP 66, de 29.08.2002, convertida na Lei n°10.637/2002.
Registre-se: a lei nova não esta a alcançar fatos passados, compensações
efetivadas perante a ordem jurídica anterior e com espeque em decisão judicial
transitada em julgado. A nova lei alcança, isto sim, os fatos novos ocorridos sob a sua
égide e sobre a qual a coisa julgada não pode surtir efeitos, já que estamos diante de
novos regramentos jurídicos. Logo, após as alterações da MP 66/02, convertida na
Lei n° 10.637/02, as pretendidas compensações com débitos de terceiros não podem
ser admitidas eis que não permitidas pela Lei, não sendo a mesma objeto de qualquer
discussão Não há que se falar de violação à coisa julgada e o suposto direito
adquirido, como evidente, relaciona-se às compensações requeridas - fatos
consumados sob efeitos da coisa julgada, jamais aos pedidos de compensação
formulados depois das alterações legislativas supervenientes à coisa julgada.
Ao final o parecerista houve por bem adotar o entendimento da PSFN para
propor a não homologação da compensação pleiteada. O Despacho Decisório de fls.
55, aprovou integralmente o parecer e determinou fosse dada continuidade à cobrança
e tomadas as demais providências cabíveis.
Ao final o parecerista houve por bem adotar o entendimento da PSFN para
propor a não homologação da compensação pleiteada.
Por meio da Intimação n° 992, de 2008 (fls. 59), a interessada tomou ciência do
Parecer Seort/DRF/NIU/RJ n° 389, de 2008 e respectivo Despacho Decisório. Pelo
requerimento de fls. 61/62 e arrazoado de fls. 63/94, o interessado manifestou sua
inconformidade requerendo o efeito suspensivo de sua contestação e alegando em
síntese que:
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

... a autoridade fiscal não agiu com o costumeiro acerto, cerceou o direito de
defesa da ora interessada.
Além de negar prazo para sua defesa, indevidamente determina o
encaminhamento do processo a unidade da Receita Federal do Brasil responsável
para continuidade da cobrança.
Ante o exposto, requer que V. Sa. se digne em determinar a reforma da decisão
administrativa para o cancelamento da remessa do processo unidade da Receita
Federal do Brasil responsável para a continuidade da cobrança, e concedendo o
prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação de inconformidade
quanto a r. decisão ..., conforme determina o art. 74, parágrafo 7°, da Lei n°9.430/96,
alterada pelo art. 49, da Lei 10.637/02.
O MS 98.0016658-0 (Nitriflex) teve por objeto o reconhecimento do direito ao
crédito de IPI, no período de 08/1988 até 07/1998, decorrente da aquisição de
insumos isentos, não tributados ou sujeitos alíquota zero...
... a Nitriflex lançou mão de medida judicial para afastar a aplicação da
IN/SRF 41/00 (que passou a proibir a cessão de crédito para terceiros não optantes
do REFIS). Foi impetrado o MS 2001.51.10.001025-0 para se alcançar tal
desiderato...
Em 12/09/2003 transitou em julgado o v. acórdão proferido pelo E. TRF da 2°
Região que, convalidando a medida liminar deferida ipsis litis e concedendo a ordem,
decidiu pela irretroatividade da legislação então limitadora do direito à plena
disponibilidade do crédito (IN/SRF 41/00) para alcançar fatos consumados sob a
égide de normas que o garantiam expressamente, a saber, art. 170 do CTN e arts. 73
e 74 da Lei n° 9.430/96, regulamentados pela IN/SRF 21/97 Por fim, foi ajuizada pelo
Fisco, em 15/04/2003, a ação rescisória 2003.02.01.005675-8 visando a
desconstituição da coisa julgada produzida no MS 98.0016658-0. Embora o pedido
tenha sido julgado parcialmente procedente pelo E. TRF da 2° Região, foram
interpostos pela Nitriflex recursos pendentes de análise, e não foi concedida tutela de
urgência para suspender a execução da coisa julgada, que, por isto, continua
produzindo efeitos.
Por fim, foi ajuizada pelo Fisco, em 15/04/2003, a ação rescisória
2003.02.01.005675-8 visando a desconstituição da coisa julgada produzida no MS
98.0016658-0. Embora o pedido tenha sido julgado parcialmente procedente pelo E.
TRF da 2° Regido, foram interpostos pela Nitriflex recursos pendentes de análise, e
não foi concedida tutela de urgência para suspender a execução da coisa julgada,
que, por isto, continua produzindo efeitos.
Desta forma, entende o interessado que a coisa julgada material impede a
aplicação da Lei ri 12 10.637, de 2002, que limita a disponibilidade do crédito do IPI,
porque, no caso, esse crédito foi reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado. Alega que a limitação legal apontada no despacho decisório só é aplicável aos
créditos nascidos posteriormente a sua entrada em vigor, acrescentando que, admitir o
contrário, resultaria no descumprimento de uma ordem judicial, no desrespeito A.
coisa julgada material e aos princípios da não-cumulatividade do IPI e da
irretroatividade das leis. Ressalta, a requerente, que também foi proposto o Mandado
de Segurança 2001.51.10.001025-0, para impedir que a IN SRF n° 41, de 2000,
obstasse a livre disposição do crédito do IPI, conquistado, em juízo, pela Nitriflex S/A
Indústria e Comércio. Diz ainda que, em 12 de setembro de 2003, transitou em julgado
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

acórdão proferido pelo TRF da 2a Região, confirmando o direito de livre disposição do
crédito decorrente da decisão judicial relativa ao processo n° 98.0016658-0.
Prosseguindo em sua contestação:
Noutros falares, o E. TRF da 2° Regido fundamentou sua decisão de afastar a
aplicação da IN/SRF 41/00 com base no principio constitucional da irretroatividade
das leis, segundo o qual a lei nova não pode retroagir para afetar fatos consumados
antes de sua entrada em vigor. Entendeu a E. Corte que a instrução normativa, sobre
ser ilegal, não poderia retroagir para afetar fatos consumados sob a égide de
legislação que permitia a cessão para terceiros do crédito de IPI reconhecido no MS
98.0016658-0, no caso o art. 170 do CTN e arts. 73 e 74 da Lei n° 9.430/96,
regulamentados pela IN/SRF 21/97. E dizer, a coisa julgada estabilizou, entre a
Nitriflex e o Fisco, relação jurídica segundo a qual o crédito de IPI, no tocante ao seu
aproveitamento, sujeita-se à legislação em vigor na época da ocorrência dos fatos
geradores (crédito), ocorridos entre 08/88 e 07/98.
A corroborar sua tese referente A. irretroatividade da nova redação do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996, trouxe ao processo doutrina de Roque Antonio Carrazza,
Geraldo Ataliba e Vicente Rao.
A reclamante se utilizou do principio constitucional que trata da irretroatividade
da lei como base de argumentação a respaldar a não utilização, no caso concreto, da
nova redação do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, trazida pela Lei n° 10.637, de 2002,
salientando trecho da ADI-MC 172, DJ 19/02/1993, p. 2.032, do Relator Min. Celso
de Melo. A reclamante transcreve, dentre outras, ementa do EREsp 488.992/MG, DJ
07/06/2004, p. 156, cuja relatoria pertenceu ao Min. Teori Albino Zavascki :
...inviável, na hipótese, apreciar o pedido a luz do direito superveniente, porque
os novos preceitos normativos, ao mesmo tempo em que ampliaram o rol das espécies
tributárias compensáveis, condicionaram a realização da compensação a outros
requisitos, cuja existência não constou da causa de pedir e nem foi objeto de exame
nas instâncias ordinárias.
E prossegue em seus argumentos:
E sabido que em 25/02/2005 foi publicada a IN/SRF 517, que passou a exigir a
habilitação de créditos reconhecidos por decisões judiciais transitadas em julgado.
Para não inviabilizar seus procedimentos de compensação é que a Nitrijlex
sujeitou-se a mencionada regra.
... a bem da verdade, a IN/SRF 517 só produz efeitos para fatos posteriores et
entrada em vigor da regra. No presente caso, a decisão judicial transitada em julgado
que reconheceu o direito ao crédito de IPI transitou em julgado em 18/04/2001,
anteriormente â entrada em vigor da IN/SRF 517, por isto inaplicável.
Portanto, a inexistência de habilitação do crédito de IPI não é óbice para sua
utilização...
No que tange a ação rescisória a empresa, em sua peça de defesa, argumentou
transcrevendo o artigo 489 do CPC e concluindo que “somente o deferimento de tutela
de urgência” ou “o trânsito em julgado da decisão rescindente tem o condão de
impedir o cumprimento da decisão rescindida”.
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

Ao final, pede a reforma da decisão com a consequente homologação das
compensações e a extinção dos créditos tributários compensados.
Posteriormente, foi dada ciência a detentora do crédito Nitriflex S A do Parecer
n° 389, de 2008 e do despacho decisório (fls. 105), sendo que, a terceira credora
apresentou sua “manifestação de inconformidade” que se encontra em anexada às fls.
106/144 do presente processo.
A 3a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-25.981, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
TERCEIROS.
HOMOLOGAÇÃO
TÍTULO JUDICIAL. 1.Não ocorre a homologação tácita em compensações baseadas
em créditos de terceiros na vigência da Lei n° 10.637, de 2002. 2.As compensações
declaradas a partir de 1° de outubro de 2002, de débitos do sujeito passivo com crédito
de terceiros, esbarram em inequívoca disposição legal - MP n° 66, de 2002, convertida
na Lei n° 10.637, de 2002 - impeditiva de compensações da espécie. É descabida a
pretensão de legitimar compensações de débitos do requerente, com crédito de terceiros,
declaradas após 1° de outubro de 2002, pretensão essa fundada em decisão judicial
proferida anteriormente àquela data, que afastou a vedação, outrora existente, em
instrução normativa.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. 1.Não cabe
apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais como da
legalidade, da não-cumulatividade ou da irretroatividade de lei competindo, no âmbito
administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado. 2.A doutrina trazida
ao processo, não é texto normativo, não ensejando, pois, subordinação administrativa.
3.A jurisprudência administrativa e judicial colacionadas não possuem legalmente
eficácia normativa, não se constituindo em normas gerais de direito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Em recurso voluntário, o contribuinte repete seus argumentos da defesa anterior
para, ao final, requerer o provimento do recurso voluntário, para acolher a alegação de
homologação tácita das compensações efetuadas ou que as compensações sejam homologadas,
com a consequente extinção e baixa dos débitos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, todavia deve ser conhecido apenas em parte,
como se explicitará a seguir.
As compensações intentadas pela Recorrente fundamentam-se no proveito de
créditos de terceiros com origem em decisões judiciais. Em síntese, a Nitriflex S.A. Indústria e
Comércio, cedente dos créditos aproveitados pela Recorrente, impetrou dois mandados de
segurança, no 98.00166580 e no 2001.51.10.0010250, o primeiro para o reconhecimento do
direito de creditamento de IPI na aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento do Imposto. E,
o outro para afastar a restrição imposta pela IN SRF no 41/2000, que vedava a utilização de
Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

créditos de terceiros na compensação de débitos próprios. A Nitriflex obteve êxito em ambas as
ações, com trânsito em julgado. Com base nessas ações judiciais, a Recorrente propôs as suas
declarações de compensação.
Através dos despachos decisórios proferidos em 1999 e 2000 nos PAs nos
10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18, houve a habilitação do decisum na RFB para a
compensação do crédito de IPI com débitos próprios e de terceiros. A oferta das declarações da
Recorrente se fundamentou na habilitação de crédito do processo n° 10735.000001/99-18.
O argumento fundamental de defesa da Recorrente é que o crédito de IPI foi
reconhecido no MS no 98.0016658-0, impetrado em 21/07/1998, quando ainda estava em vigor a
IN/SRF no 21/97, que autorizava a compensação dos débitos com créditos de terceiros. Portanto,
as inovações legislativas posteriores (tais como a MP 66/02 e subsequentes Leis no 10.637/02,
10.833/03 e 11.051/04) não se aplicariam ao caso, em virtude da propositura do MS
2001.51.10.0010250.
Entendo que são duas as questões principias controvertidas neste processo: a
existência de coisa julgada que assegura a compensação com créditos de terceiros e a ocorrência
de homologação tácita.
Contudo, há outras informações judiciais relativas a atos posteriores, que
influenciam na solução da demanda nestes autos.
Trata-se do Agravo de Instrumento (202) no 5006541-46.2017.4.03.0000, em ação
de titularidade da Nitriflex S.A. Indústria e Comércio, em trâmite no TRF da 3a Região, de 2017.
Tal ação já foi citada em outros casos da mesma Recorrente ELIANE em apreciação no CARF.
Dessa forma, transcrevo o conteúdo da nova ação judicial, voto vencedor do MM.
Des. Fed. Antônio Cedenho, relatoria do MM. Des. Fed. Nery Júnior:
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CESSÃO DE CRÉDITOS DE IPI A TERCEIRO. SENTENÇA FAVORÁVEL
POSTERIORMENTE RESCINDIDA. JUÍZO RESCISÓRIO. VEDAÇÃO DA
TRANSFERÊNCIA.
LEVANTAMENTO
DA
HOMOLOGAÇÃO
ADMINISTRATIVA. PLENA EXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. As preliminares suscitadas na resposta da União não procedem. Uma parte
do dano causado pelo levantamento da homologação ocorreu na Subseção Judiciária
de Campinas/SP – sede de empresa adquirente dos créditos –, o que torna competente
o juízo federal do foro (artigo 109, §2°, da CF).
II. A litispendência também não se configura, porquanto Nitriflex S/A Indústria
e Comércio questiona, no processo de origem, o levantamento da homologação, ao
passo que, no mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, pretendia a
possibilidade de cessão de créditos de IPI a terceiro.
III. Entretanto, a probabilidade do direito, da qual depende a concessão de
tutela de urgência, não se faz presente.
Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

IV. A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que
o havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos,
quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e
cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. O acórdão
transitou em julgado.
V. Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução
distinta. O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n°
2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de
segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas
que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.
VI. Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro
sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a
ceder os direitos a outras empresas.
VII. A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A
pessoa jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de
que este inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras que
envolvessem créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que assegurava
essa possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário
(juízo rescisório), os abatimentos feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.
VIII. O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse
o ajuste de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento da
homologação.
IX. O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do
juízo rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação seguinte
permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo – a ponto de manter a atualidade
da impetração preventiva –, a questão ficou sob análise judicial específica, que, até o
momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda de objeto ou de interesse.
X. Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial continua a vincular o
conflito de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na ocasião da
rescisão, a lide estava em plena efervescência, recebendo solução judicial
contemporânea - vedação de compensação que compreenda créditos de terceiro,
segundo os termos do juízo rescisório.
XI. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
Relatório
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nitriflex S/A Indústria e
Comércio - em Recuperação Judicial - contra decisão que, nos autos de ação de
obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, indeferiu pedido de
tutela de urgência com objetivo de suspender a exigibilidade dos débitos compensados
com crédito de IPI homologado pela Receita Federal do Brasil nos PAs nos
10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18, além da realização do encontro de contas
entre o crédito e os débitos compensados segundo determinados critérios.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

Alega a agravante que, através dos despachos decisórios proferidos em 1999 e
2000 nos PAs nos 10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18, a agravada reconheceu
o direito da agravante à compensação do crédito de IPI com débitos próprios e de
terceiros, com base na norma jurídica então em vigor (IN/SRF no 21/97). Sustenta que
tais decisões administrativas se tornaram definitivas, constituindo ato jurídico perfeito
e direito adquirido.
Aduz que nas compensações tributárias de débitos com créditos reconhecidos
judicialmente aplica-se a legislação vigente à época da propositura da ação judicial na
qual os créditos foram reconhecidos, nos termos do RESp no 1.164.452, decidido pelo
C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.
Sustenta que o crédito de IPI foi reconhecido no MS no 98.0016658-0,
impetrado em 21/07/1998, quando ainda estava em vigor a IN/SRF no 21/97, que
autorizava a compensação dos débitos de terceiros. Portanto, as inovações legislativas
posteriores (tais como a MP 66/02 e subsequentes leis nos 10.637/02, 10.833/03 e
11.051/04) não se aplicariam ao caso.
Alega que impetrou anteriormente o Mandado de Segurança Preventivo no
2001.51.10.001025-0 visando afastar a aplicação da IN/SRF no 41/00 (primeira norma
administrativa a impedir a compensação dos débitos de terceiros) e que, não obstante o
acórdão favorável tenha sido cassado pelo TRF da 2a Região na Ação Rescisória no
2005.02.01.007187-2, esse decisum em nada afetaria o direito da ora agravante. Isso
porque aquele Mandado de Segurança no 2001.51.10.001025-0 era preventivo, visando
impedir a prática de possível ato da ré de aplicar a IN/SRF no 41/00 ao caso concreto,
e que tal ato não se consumou diante do expresso reconhecimento pela própria ré do
direito à compensação do crédito com débitos de terceiros nos PAs nos
10735.000001/99-18 e 10735.000202/99-70, o que teria inclusive esvaziado o objeto
do MS no 2001.51.10.001025-0 e, consequentemente, da ação rescisória no
2005.02.01.007187-2.
A agravante defende ainda o direito ao encontro de contas do crédito de IPI
segundo os critérios fixados judicialmente, a saber: (I) aplicação dos expurgos
inflacionários sobre os créditos, conforme sentença transitada em julgado no MS no
99.060542-0; (II) a incidência, sobre os créditos, de juros de mora de 1% a.m. até
dezembro/1995 e, após, a SELIC, até a data do pedido de compensação, nos termos do
decidido no REsp no 1.245.347; (III) a definição da data do encontro de contas como a
data de cada pedido de compensação, conforme decidido no REsp no 1.245.347.
Pede ainda que as compensações de débitos “homologadas tacitamente” pela ré
não consumam o crédito de IPI.
Pretende também a condenação da União em indenização por danos materiais e
morais em razão das perdas decorrentes da indisponibilidade do crédito de IPI e pelas
rejeições das compensações, oportunidades de negócios perdidos por falta de CND,
além do abalo sistêmico à imagem e credibilidade da empresa perante fornecedores,
clientes e bancos.
Em sede de antecipação da tutela, pleiteou: (I) a suspensão da exigibilidade dos
débitos compensados com o crédito de IPI até a prolação de decisão final neste
processo, ou até decisão definitiva da ré sobre o encontro de contas; (II) seja
determinado à agravada que, no prazo de 90 dias, sob pena de multa diária, efetive o
encontro de contas segundo os critérios pleiteados no mérito da demanda, com relação
a todas as compensações realizadas com o crédito de IPI (exceto as compensações já
Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

homologadas tacitamente), devendo a agravada proceder ao apensamento de todos os
processos administrativos de compensações aos PAs no 10735.000001/99-18 e
10735.000202/99-70, nos quais se apurou os créditos; (III) ao final dos encontros de
contas, seja restituído administrativamente à agravante eventual saldo credor.
Alternativamente, caso não seja acolhido o pedido referente aos critérios de
compensabilidade, seja determinado à ré que devolva administrativamente todo o
crédito de IPI devidamente atualizado.
Indeferida a tutela de urgência, interpôs o agravo de instrumento em epígrafe.
Na sequência, atravessou petição informando ter emendado a inicial para
oferecer em garantia o próprio crédito de IPI homologado nos PAs nos
10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18. Alega que o crédito de IPI, ainda que
calculado sem os critérios determinados por decisões judiciais e administrativas
(expurgos inflacionários e juros de mora de 1% ao mês até dez/1995) e sem adequado
encontro de contas, é de aproximadamente R$ 224.666.769,24, ou seja, muito próximo
do valor compensado até os dias atuais (R$ 258.894.238,09), o que demonstra ser
suficiente para garantia do montante compensado. Reitera o pedido de antecipação da
tutela recursal, mediante o oferecimento da garantia.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido, para
suspender a exigibilidade dos créditos tributários objeto das compensações em
testilha.
A agravante peticionou (ID 907597 e 1053660) requerendo seja determinado à
agravada que providencie em 05 (cinco dias) a baixa definitiva dos PAs nos
10735.0000202/99-70 e 10735.000001/99-18, e também dos processos de
compensação com créditos deles oriundos em trâmite perante o CARF, DRJs e
DRFBs, e remessa à e remessa à DRFB de Nova Iguaçu/RJ para que efetive o
encontro de contas determinado.
A União apresentou contraminuta ao agravo (ID 1004273). Arguiu
preliminarmente a incompetência do Juízo, afronta ao princípio do Juiz natural e
litispendência. No mérito, sustentou não estarem preenchidos os requisitos para a
concessão da tutela de urgência.
Interpôs também a União agravo interno (ID 1004438) contra a decisão que
deferiu parcialmente a tutela recursal.
Na petição ID 1228560, a União requer o indeferimento do pedido de baixa
imediata e definitiva dos PAs nos 10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18.
Manifestou-se a agravante acerca da contraminuta na petição ID 1405545 e
reiterou os pedidos de baixa dos processos administrativos na petição ID 1467615.
É o relatório.
Mérito
O
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
DESEMBARGADOR
FEDERAL
ANTONIO CEDENHO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nitriflex S/A Indústria e
Comércio em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, para que se
suspendesse a exigibilidade de débitos tributários compensados com créditos de IPI
Fl. 931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

homologados
nos
processos
administrativos
n°
10735.000202/99-70
e
10735.000001/99-18.
Sustenta que a Secretaria da Receita Federal não poderia ter levantado a
homologação, a fim de impedir o uso dos créditos no abatimento de débitos de
terceiros.
Argumenta que o fundamento usado - rescisão de acórdão do TRF2 que
autorizava a cessão dos direitos a outras empresas - não procede, uma vez que a
autorização foi obtida em mandado de segurança preventivo (2001.51.10.001025-0),
que se tornou prejudicado pela homologação da Administração Tributária feita antes
mesmo do juízo rescisório.
Alega que o receio da impetração - aplicação da IN SRF n° 41/2000 e a
consequente impossibilidade de compensação de débitos com créditos de terceiro -
deixou de existir, tornando inoperante a posterior rescisão do acórdão proferido no
mandado de segurança.
O eminente relator deu provimento ao recurso, para suspender a exigibilidade
dos tributos e determinar a baixa dos processos administrativos ao órgão encarregado
da conferência do encontro de contas.
Pedi vista dos autos para melhor exame da causa.
Acompanho o relator na rejeição das preliminares suscitadas na resposta da
União. Uma parte do dano causado pelo levantamento da homologação ocorreu na
Subseção Judiciária de Campinas/SP - sede de empresa adquirente dos créditos -, o
que torna competente o juízo federal do foro (artigo 109, §2°, da CF).
A litispendência também não se configura, porquanto Nitriflex S/A Indústria e
Comércio questiona, no processo de origem, o levantamento da homologação, ao
passo que, no mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, pretendia a
possibilidade de cessão de créditos de IPI a terceiro.
Ouso divergir, entretanto, na análise da probabilidade do direito, da qual
depende a concessão de tutela de urgência.
A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que o
havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando
o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e cassou o
julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. O acórdão transitou
em julgado.
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução
distinta. O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n°
2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de
segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas
que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro
sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a
ceder os direitos a outras empresas.
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa
jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de que este
inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras que envolvessem
créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que assegurava essa
possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo
rescisório), os abatimentos feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.
O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o
ajuste de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento da
homologação.
O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do
juízo rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação seguinte
permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo - a ponto de manter a atualidade
da impetração preventiva -, a questão ficou sob análise judicial específica, que, até o
momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda de objeto ou de interesse.
Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial a continua a vincular o
conflito de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na ocasião da
rescisão, a lide estava em plena efervescência, recebendo solução judicial
contemporânea - vedação de compensação que compreenda créditos de terceiro,
segundo os termos do juízo rescisório.
Ante o exposto, com a vênia do relator, nego provimento ao agravo de
instrumento.
As conclusões que se chega a partir do agravo de instrumento são:
(i) A rescisão da sentença que havia reconhecido o crédito de IPI (MS n°
98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o STF acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e
cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. Logo, o direito ao
crédito de IPI subsiste para a Nitriflex S/A Indústria e Comércio.
(ii) O TRF da 2a Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, rescindiu a
decisão de concessão da segurança no MS n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de
normas administrativas que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios. Dito
de outra forma, o mandamento judicial para a compensação mediante o uso de créditos de
terceiro não subsistiu. A Nitriflex S/A Indústria e Comércio não detém mais título judicial que a
autorize a ceder os direitos creditórios a terceiros.
(iii) O processo de crédito n° 10735.000001/99-18 de titularidade da Nitriflex S/A
Indústria e Comércio e indicado pela Recorrente ELIANE como base para as suas compensações
compõe a referida nova ação judicial.
Do exposto, toda a argumentação do recurso voluntário da Recorrente ELIANE
no tocante à legitimidade da compensação com crédito de terceiros, o alcance das decisões
judiciais; a existência e ferimento da coisa julgada; a violação à irretroatividade e a irrelevância
da existência de demonstração de saldo credor restam prejudicados.
Assim, aplica-se a Súmula CARF n° 1, para não conhecer o recurso voluntário:
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Nesse sentido, outros processos da Recorrente ELIANE já julgados pelo CARF:
acórdão 9303-010.459; 9303-009.218; 9303-007.159 e 3302-005.458. Transcrevo alguns trechos
de dois acórdãos:
Acordão n° 9303-007.159, Relator Andrada Márcio Canuto Natal
Com base nisso, segundo me parece, a questão nuclear do decisum que deu
amparo à pretensão do contribuinte perdeu objeto com a entrada em vigor da MP no
66/2002, já que a inexistência de amparo legal foi suprida pela superveniência de lei
que, tratando especificamente do assunto, vetou, ela própria, a possibilidade que,
antes, a IN 41, ilegalmente, havia vetado.
Com efeito, no entender desse relator, o arcabouço normativo à luz do qual a
decisão judicial foi tomada viu-se completamente modificado com a edição da Medida
Provisória no 66, em 29/08/2002, que deu nova redação ao art. 74 da Lei 9.430/962.
Em decorrência disso, a decisão tomada no mandado de segurança no
2001.51.10.0010250 perdeu a eficácia. A relação jurídica subsequente foi
substancialmente alterada. O efeito vinculante que a tutela judicial impunha à
Administração Pública recaia sobre a relação jurídica deduzida em juízo e nela
apreciada. Uma vez alterada, a nova relação jurídica de direito material deixa de ser
alcançada pelos efeitos vinculantes da decisão original.
Contudo, há outros eventos que precisam ser levados em consideração no caso
em apreço.
Como é de conhecimento geral, foi deferido pedido de antecipação da tutela
recursal em sede do Agravo de Instrumento n.o 500654146.2017.4.03.0000.
Reproduzo a seguir o teor da decisão judicial supracitada. (...)
Sem sombra de dúvidas, toda a matéria que vinha sendo controvertida nos
autos, acerca dos efeitos derivados da modificação do ordenamento jurídico com a
entrada em vigor da MP 66/2002 que, à inicial, não era, como se disse, objeto nem do
mandado de segurança no 98.00166580, nem do mandado de segurança no
2001.51.10.0010250, estão, agora, submetidas ao Poder Judiciário.
Aplica-se ao caso o disposto na súmula CARF no 1.
Acórdão n° 3302-005.458, Relator Paulo Guilherme Déroulède
Entendo que esta última ação protocolada judicializou todos os
procedimentos de compensação tratados naquele e neste processos, pois que a
recorrente requereu em juízo a verificação do encontro de contas de todas as
compensações protocoladas com os créditos dos processos no
10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18, tendo sido atendida parcialmente
pela decisão em agravo de instrumento, que determinou a apresentação do
encontro de contas e dos cálculos que demonstrassem os critérios utilizados já
definidos nas decisões judiciais e administrativas, o que leva a crer que esta
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

última ação decidirá quais os critérios aplicáveis ao encontro de contas das
compensações entre os créditos solicitados nos processos 10735.000202/99-70
e 10735.000001/99-18 com os pedidos/declarações de compensação
apresentados nos inúmeros processos que estão vinculados a estes créditos. Tal
constatação foi, inclusive, corroborada pela recorrente, ao pugnar em juízo pela
perda do objeto deste processo administrativo.
Deflui-se, ao final, que restou configurada a concomitância de grande
parte do procedimento de compensação verificado neste processo, devendo ser
aplicada a Súmula CARF no 01.
Alegação de ocorrência de homologação tácita
Alega a ocorrência de homologação tácita nos termos do §5o do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996, uma vez que o pedido de compensação de crédito com débito de terceiros foi
protocolado em 07/02/2003 e a ciência do despacho decisório ocorreu em 31/07/2008, portanto
mais de cinco anos depois. Assim, houve a homologação tácita independentemente do crédito ser
próprio ou de terceiros ou do motivo da não homologação. Acrescenta que não estava vigente a
Lei n° 11.051/04, que passou a prever as hipóteses em que a compensação tributária seria
considerada não declarada.
No tocante a essa matéria, o CARF também já se pronunciou em casos da mesma
Recorrente ELIANE, cujas razões adoto, por com elas concordar integralmente (art. 50, § 1o, da
Lei no 9.784/99):
Acordão n° 3302- 005.553, Relator José Renato Pereira de Deus
Dessa forma, resta saber se no caso em tela, de fato, houve a alegada
homologação tácita das compensações em referência.
Nesse sentido, previamente, cabe consignar que, até 01/10/2002, quando entrou
em vigor a sistemática de compensação por declaração, introduzida pelo art. 49 da
Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, não havia previsão legal para a homologação tácita da
compensação.
No período em que vigeu a redação originária do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, alterada pelos citados preceitos legais, e regulamentada pela da Instrução
Normativa SRF no 21, de 10 de março de 1997, não havia prazo para homologação dos
pedidos de compensação formulados pelos contribuinte. Tal previsão somente passou
a existir com a novel alteração supra mencionada.
A propósito do assunto em comento, é oportuno enfatizar que, no âmbito dos
tributos administrados pela RFB, a compensação do crédito de terceiro não tinha (e
continua não tendo) amparo legal. Nesse sentido, atualmente há determinação legal
expressa (art. 74, § 12, II, “a”, da Lei no 9.430, de 1996, acrescido pela Lei no 11.051,
de 2004) atribuindo o efeito de compensação não declarada a utilização de crédito de
terceiro e tipificando tal conduta como infração sancionada com a multa fixada no § 4o
do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com as alterações posteriores.
A despeito da falta de previsão legal, o art. 15 da Instrução Normativa SRF no
21, de 1997, em total afronta ao princípio da estrita legalidade, da supremacia do
Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

interesse público e da hierarquia das normas, num curto período de tempo, autorizou a
compensação de crédito de um contribuinte com débito de outro, com a seguinte
dicção:
Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte,
que exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados,
poderá ser utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte, inclusive
se parcelado.
(...)
Ainda que desprovido de suporte legal, o referido art. 15 da Instrução
Normativa SRF no 21, de 1997, vigeu até 10/4/2000, data em que foi expressamente
revogado pelo art. 2o da Instrução Normativa SRF no 041 de 07 de abril de 2000. Em
consonância com as disposições legais vigentes, este ato normativo também proibiu a
compensação de débitos de um sujeito passivo, relativos a impostos ou contribuições
administrados pela RFB, com créditos de terceiros (art. 1o).
Logo, diferentemente do alegado pela recorrente, na data em que ela formalizou
as compensações em apreço, o referido art. 15 da Instrução Normativa SRF no 21, de
1997, que, sem fundamento legal, autorizara a compensação com crédito de terceiros,
já se encontrava expressamente revogado e, ao contrário do disposto no citado
preceito normativo, o art. 1o da Instrução Normativa SRF no 041, de 20002, passou
expressamente a proibir essa modalidade de compensação, com os seguintes termos,
in verbis:
Art. 1o É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a
impostos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, com
créditos de terceiros.
Parágrafo único. A vedação referida neste artigo não se aplica aos débitos
consolidados no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal REFIS e do
parcelamento alternativo instituídos pela Medida Provisória n° 2.004-5, de 11 de
fevereiro de 2000, bem assim em relação aos pedidos de compensação formalizados
perante a Secretaria da Receita Federal até o dia imediatamente anterior ao da
entrada em vigor desta Instrução Normativa.
Cabe esclarecer ainda que, além dos pedidos de compensação de crédito com
débitos próprios pendentes de análise em 1/10/2002, ainda existiam, em fase de
análise, pedidos de compensação de crédito com débitos de terceiros formalizados até
9/4/2000, data do término da vigência do art. 15 da Instrução Normativa SRF no 21, de
1997, aos quais foram assegurados, pela própria Administração Tributária, o direito de
compensação até então vigente.
De qualquer modo, não se pode desconhecer que o art. 49 da Medida Provisória
no 66, de 2002, estabeleceu um regramento de transição para os pedidos de
compensação pendentes de apreciação até 1/10/2002, nos termos do § 4o acrescido ao
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a seguir transcrito: “Os pedidos de compensação
pendentes de apreciação pela autoridade administrativa serão considerados declaração
de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo”.
Em face das regras de transição anteriormente apresentadas, as questões a serem
respondidas são as seguintes: os pedidos de compensação de crédito com débitos de
terceiros, pendentes de análise em 9/4/2000, estão sujeitos a qual regramento? Ao que
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

vigeu até 30/9/2002 ou ao vigente a partir de 1/10/2002, que introduziu o novel regime
de compensação por declaração?
Afirmativamente, tais pedidos ficaram submetidos à disciplina legal sobre
compensação vigente em 9/4/2000 e que vigeu até 30/9/2002, pelos seguintes motivos:
a) o novo regime de compensação aplica-se apenas à “compensação de débitos
próprios”, nos termos do caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 1976, com a nova
redação da Lei no 10.637, de 2002;
b) a declaração de compensação, prevista na nova sistemática, deve ser entregue
pelo próprio sujeito passivo detentor do crédito e do débito a serem compensados, nos
termos do § 1o do art. da Lei no 9.430, de 1996, acrescido pela Lei no 10.637, de 2002;
e
c) há previsão expressa no § 13 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, acrescido
pela Lei no 11.051, de 2004, no sentido de que a compensação de crédito de terceiros
não se submete ao novel regime jurídico de compensação por declaração.
Dessa forma, os pedidos de compensação de crédito de um contribuinte com
débito de outro, formulados até 9/4/2000, pendentes de apreciação na data de início do
regime de compensação declarada, por não atender a tais condições, obviamente, não
se converteram em declaração de compensação.
Assim, com muito mais razão, os pedidos de compensações com crédito de
terceiro, formulados a partir de 10/4/2000, como no caso em tela, protocolados após a
referida data, quando já não expressa vedação, inclusive, em atos normativos da
Receita Federal, induvidosamente, inequivocamente, também não se converteram em
declaração de compensação.
Assim, os débitos compensados por meio dos citados pedidos não estão sujeitos
ao regime de extinção sob condução resolutória da sua ulterior homologação, nem
tampouco ao prazo de 5 (cinco) determinado para efetivação da homologação
expressa, previstos no art. 74, §§ 2oe 5o, da Lei no 9.430, de 1996.
Além disso, por se trata de um direito subjetivo de natureza material, o regime
jurídico da compensação realizada pelo contribuinte é aquele previsto na norma legal
vigente na data do exercício desse direito (a data da compensação), logo, havendo
mudança de regime jurídico, os novos preceitos legais somente se aplicam aos fatos e
situações futuras (a partir da vigência).
(...)
Não se pode olvidar que a norma jurídica, apenas em caráter excepcional,
retroage para qualificar juridicamente os fatos ocorridos antes do início de sua
vigência. No âmbito tributário, as hipóteses de retroatividade da norma são aquelas
taxativamente enumeradas no art. 106 do CTN, em que não se incluem as situações ou
fatos extintivos do crédito tributário por meio da compensação.
Em relação ao procedimento de compensação, evidentemente, não pode ser
diferente, uma vez que o regime de compensação a que tem direito sujeito passivo é
aquele previsto na lei vigente na data da realização da compensação tributária, o que,
no âmbito dos tributos administrados pela RFB, corresponde a data da entrega do
pedido ou da declaração de compensação.
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13746.000152/2003-91

(...)
Em suma, no âmbito dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), por falta de amparo legal, o novo regime de compensação
declarada não se aplica aos pedidos de compensação de crédito com débitos de
terceiros, apresentados na ou após a vigência do art. 15 da Instrução Normativa no 21,
de 1997, e pendentes de análise em 1/10/2002, data que entrou em vigor a nova
sistemática de compensação por declaração.”
Na mesma toada, o acórdão proferido em outro processo da Recorrente ELIANE:
Acórdão 9303-010.687, Relator Rodrigo da Costa Pôssas
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DO CONTRIBUINTE COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. INAPLICABILIDADE DA HIPÓTESE NORMATIVA QUE
TRATA
DA
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DO
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
A homologação tácita a que alude o § 5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96 diz
respeito unicamente aos casos em que a compensação pleiteada pode ser
admitida como declaração de compensação, não alcançando os pleitos de
compensação de créditos de terceiros com débitos próprios, eis que o caput
daquele artigo 74, a partir da alteração trazida pela Medida Provisória no
66/2002, se restringe à compensação de créditos do contribuinte com seus
próprios débitos.
Por conseguinte, não há falar-se em ocorrência de homologação tácita.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital